Tribunal: TJDFT
Processo: 0729577-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de imissão de posse, indeferiu pedido para suspensão dos prazos processuais pelo prazo de seis meses e determinou a imediata imissão de posse dos impetrados. Os impetrantes alegaram que não foi observado “o §3o do artigo 2o da lei 14.216/2021 que determina O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO entre 7 de outubro de 2021 até 31 de dezembro de 2021”. Aduziram “que a magistrada decidiu o caso com fulcro apenas no entendimento restrito da ADPF 828, não considerando o teor da lei 14.216/2021, que é mais abrangente”. E que seu “desejo” é “que o mérito definitivo do processo seja submetido ao duplo grau de jurisdição, com recurso encaminhado e recebido também no efeito suspensivo, sob pena de causar grave dano causado aos atuais moradores/impetrantes (que residem no local há mais de 30 anos”. Assim, requereram o deferimento da liminar “para conceder efeito suspensivo ao ato judicial impugnado”. No mérito, a determinação definitiva de SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE até final julgamento da respectiva ação”. Intimados a se manifestar ou emendar a inicial, os impetrantes afirmaram que interpuseram agravo de instrumento em face da decisão supostamente abusiva, “razão pela qual não foi possível utilizar igual peça de irresignação recursal por força da preclusão consumativa, fato que autoriza a utilização do mandamus como meio de impugnação autônoma.” (ID 39081912). Anexou documentos de ID n. 38243300/38243303. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança impetrado em face de ato judicial da Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, segundo alegaram os impetrantes, teria indeferido pedido de suspensão do processo e determinado o cumprimento do mandado de imissão de posse. O mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional, para impugnar ato ilegal de autoridade pública que afete direito líquido e certo da parte, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009, aplicando-se o Código de Processo Civil subsidiariamente. Outrossim, a Lei 12.016/2009, admite a impetração do mandamus contra ato judicial de forma bastante restrita: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. A norma codificada prestigiou antigo entendimento jurisprudencial, que veda a utilização do mandado de segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso. Neste sentido, o enunciado 267 da súmula do STF: SÚMULA 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. No que tange à decisão interlocutória apontada pelo impetrante, o ordenamento processual civil prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabe destacar que o próprio impetrante informou ter interposto o agravo de instrumento n. 0726488-13.2022.8.07.0000, mas deixou de abordar a suposta ilegalidade ventilada nesta ação. E nesse ponto, não prospera a alegação de que “a preclusão consumativa aliada ao princípio da unirrecorribilidade” – causada pelo próprio impetrante e pela inobservância do princípio da concentração (eventualidade) – autorizariam o manuseio deste writ. Isso porque, além de incabível utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, também é incabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou transitada em julgado, por força da proibição contida no art. 5o, III, da Lei 12.016/2009. A Vedação está igualmente cristalizada na Súmula 268 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” A propósito, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Com o advento da Lei n. 12.016/2009, permaneceu válido o empecilho contido na Súmula 267/STF, descabendo a impetração do writ contra decisão preclusa ou com trânsito em julgado. Assim, mantida a aplicação do mencionado verbete sumular, descabido falar-se em omissão acerca do disposto no art. 5o, II, da mencionada norma. (...) 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RMS n. 32.120/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 2/5/2017.) De mais a mais, verifica-se que a pretensão do impetrante, na verdade, é a suspensão dos efeitos da sentença – proferida antes do suposto ato coator e a qual acabou por confirmar a tutela antecipada. Nesse passo, não haveria, a princípio, qualquer óbice para requerer a concessão do efeito suspensivo à apelação, à luz do art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifei) Desta feita, diante da existência de remédio processual próprio e adequado para combater a decisão judicial ora controvertida, não há dúvidas não ser caso de direito passível de proteção via mandamus. Em sendo manifestamente inadmissível a impetração, impõe-se o indeferimento da petição inicial na forma do art. 10o, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso I, do CPC, e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto e com fulcro no artigo 6o, par. 5o da Lei no. 12.016/09, DENEGO A SEGURANÇA e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator